Tribunal: STF
Processo: HC 251092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Augusto Xavier Fernandes, em causa própria, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 973.050/DF.



    O impetrante relata que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), bem como com outras condições crônicas graves. Faz uso de cannabis in natura, Delta-8 THC (Binoid 5000mg) e cartuchos de Delta-8 THC para controle de sintomas/crises e melhoria da qualidade de vida. No entanto, não obteve êxito na importação desses medicamentos pela via administrativa (Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa) (eDOC 7).



    Noticia não possuir interesse em cultivar a planta em sua residência, pois no seu ambiente doméstico há crianças e animais de estimação (gatos), o que poderia gerar-lhes riscos.



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ lá impetrado, porquanto não havia ato coator sujeito à sua jurisdição. (eDOC 4)



    Naquele Tribunal, o paciente requereu “A concessão de tutela antecipada incidental para que seja determinada a liberação imediata do cartucho identificado pelo código RT156128819PT, contendo HHC 99 - Eighty8, retido na alfândega ou sob risco de retenção, garantindo seu acesso ao autor.”



    A PGR opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido é manifestamente inadmissível, na medida em que se volta contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ.



    Ademais, o paciente requereu a liberação de produto importado que estava no seu trâmite natural.



    Isso porque consulta feita ao sítio eletrônico dos Correios revelou que o objeto (Código RT156128819PT) foi entregue ao paciente no dia 28.1.2025 sem qualquer embaraço, de modo que usou o presente expediente para sobrecarregar a Corte sem qualquer necessidade.



    Ademais, a autorização de importação concedida pela ANVISA vetou o meio postal, razão por que, ainda que não tivesse sido entregue, a ordem deveria ser indeferida. (eDOC 8)



    O paciente, ciente de que não era permitida a importação pelo meio postal, agiu contra a orientação da ANVISA.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente